Tribunal: TJDFT
Processo: 0711075-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. FRUSTRAÇÃO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS PERANTE ÓRGÃOS PÚBLICOS NÃO ESGOTADAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão que indeferiu o pedido de citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que não foram esgotados os meios de localização do devedor, conforme exigido pela legislação aplicável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Determinar se a decisão de indeferir a citação por edital na execução fiscal deve ser mantida, considerando que não foram esgotadas todas as diligências necessárias para a localização do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital na execução fiscal é medida excepcional, prevista no art. 8o, inciso III, da Lei 6.830/1980 (LEF), e somente pode ser aplicada quando esgotadas as tentativas de localização do devedor, conforme dispõe também o art. 256 do Código de Processo Civil (CPC) e a Súmula 414 do STJ.
4. Nos termos do precedente estabelecido no REsp 1.103.050/BA, julgado pelo STJ em recurso repetitivo a citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades: citação por correio e por oficial de justiça.
5. No presente caso, o Distrito Federal não comprovou a realização de todas as diligências necessárias, especialmente as determinadas pelo juízo de primeiro grau, tais como consultas aos cadastros de concessionárias de serviços públicos (Neoenergia, CAESB) e outras bases como SERASA e SERPRO.
6. O indeferimento da citação por edital, portanto, é correto, uma vez que ainda restam outros sistemas de consulta disponíveis para a localização do devedor, não havendo justificativa para o uso da medida excepcional de citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A citação por edital é medida excepcional, aplicável apenas quando o devedor está em local ignorado, incerto ou inacessível, após frustradas as modalidades de citação ordinárias, nos termos da súmula 414 do STJ.
2. Restando outros sistemas de consulta disponíveis para a Administração Pública inviabiliza a citação por edital.

Dispositivos relevantes citados: LEF, art. 8o, inciso III; CPC, arts. 256 e 257.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 414; REsp 1.103.050/BA, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 6/4/2009; TJDFT, Acórdão 1771755, 07133556420238070000, Rel. Hector Valverde Santanna, 11/10/2023; TJDFT, Acórdão 1345520, 07125265420218070000, Rel. João Egmont, 2/6/2021, TJDFT, Acórdão 1904040, 07277242920248070000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 7/8/2024.